Tribunal: TJMT
Processo: 1031922-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031922-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), FILENON SOARES LIMA - CPF: 041.941.761-38 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ENGELBERTO CARNEIRO DA CRUZ - CPF: 569.022.551-72 (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GERENTE RURAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de interdito proibitório que, de um lado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Filemon Soares Lima e, de outro, determinou o recolhimento de custas processuais relativas ao pedido contraposto formulado na contestação apresentada por Nilson Muller.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante Filemon Soares Lima detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória, na qualidade de gerente rural; e (ii) saber se é exigível o recolhimento de custas processuais para o pedido contraposto apresentado na contestação em ações possessórias.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva na ação possessória deve recair sobre quem detém ou exerce posse em nome próprio, ou sobre quem ordenou o esbulho, não sendo cabível a imputação ao preposto ou gerente que atua em nome do verdadeiro possuidor. A prova documental constante dos autos demonstra que Filemon Soares Lima exerce a função de colaborador rural (gerente) desde 2008, atuando por delegação e subordinação direta do corréu Nilson Muller, não havendo indicativo de posse autônoma ou atos praticados em nome próprio.

4. A jurisprudência consolidada admite o pedido contraposto em ações possessórias, dispensando a atribuição de valor à causa ou recolhimento prévio de custas processuais, em razão da natureza dúplice dessas ações (CPC, art. 556). A decisão que impôs tal obrigação revela-se contrária ao entendimento dominante, notadamente à luz da jurisprudência do TJ-MG e TJ-PR.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O gerente ou preposto que atua em nome do possuidor principal não possui legitimidade passiva para responder a ação possessória, salvo prova de posse autônoma ou atos praticados em nome próprio. 2. Em ações possessórias, é incabível a exigência de custas processuais em razão de pedido contraposto formulado na contestação, dada a natureza dúplice da demanda.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON MULLER – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e por
FILENON SOARES LIMA

(Id-315041854) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, constante do Id-315041868, que em sede de
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO

no. 1000906-70.2022.8.11.0017,
proposta por
ENGELBERTO CARNEIRO DA CRUZ
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de FILENON SOARES LIMA e (ii) determinou a NILSON MULLER o recolhimento de custas processuais relativas ao pedido contraposto formulado na contestação
.

Alegam os Agravantes que:

·

A ação originária é uma Ação de Interdito Proibitório ajuizada por ENGELBERTO CARNEIRO DA CRUZ em face dos Agravantes, visando a proteção possessória sobre uma área de 100 hectares denominada
Fazenda Mata Azul
, parte de um imóvel maior matriculado sob no 15.636 no CRI de São Félix do Araguaia/MT.

·

FILENON SOARES LIMA
, ao apresentar contestação, suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva
, argumentando que atua apenas como
colaborador rural
de
NILSON MULLER
, não detendo posse ou domínio sobre o imóvel. Juntou como prova sua CTPS.

·

NILSON MULLER, além de também contestar a ação,
reforçou a ilegitimidade passiva de FILENON
, apontando que este apenas executa tarefas sob sua orientação. Na mesma contestação, NILSON formulou
pedido contraposto
, requerendo a
restituição da posse
e a
indenização por danos
em razão da ocupação da área pelo Autor da ação originária.

Em suas palavras, os Agravantes alegam que:

"Na qualidade de funcionário, [FILENON] atua na condição de preposto, sob a permissão de NILSON MULLER, proprietário do imóvel".

“O colaborador pode até ter autoria material, mas a legitimidade processual é, evidentemente, do mandante, nesse caso NILSON MULLER”.

Para reforçar suas alegações, argumentam que:

·

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que o colaborador ou preposto
não possui legitimidade passiva
em ações possessórias, uma vez que age sob ordens do proprietário e não em nome próprio.

·

Citam julgados do TJ-SC, TJ-MT, TJ-SP e TJ-DF, todos no sentido de que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de empregados ou prepostos que apenas executam ordens no imóvel, inclusive com menção à
extinção do feito em relação ao colaborador
.

Sustentam ainda que:

·

O pedido contraposto formulado por NILSON MULLER
não configura reconvenção
, especialmente porque a ação originária é
possessória
, o que confere
natureza dúplice
ao processo.

·

Com base no
artigo 556 do CPC
, o réu pode, na própria contestação, formular pedido de
proteção possessória
e
indenização
sem necessidade de reconvenção, e
sem atribuição de valor à causa ou recolhimento de custas adicionais
.

·

O equívoco do juízo de origem ao exigir custas com base na suposição de reconvenção implica em
grave prejuízo patrimonial
ao Agravante NILSON MULLER, que se encontra
em processo de recuperação judicial
.

Por fim, requerem que:

1.

Seja
recebido o Agravo de Instrumento com efeito suspensivo
, para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas do pedido contraposto.

2.

Seja
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de FILENON SOARES LIMA
, extinguindo-se o processo em relação a ele.

3.

Seja
afastado o entendimento de que o pedido contraposto formulado por NILSON MULLER configura reconvenção
, e, como consequência,
anulada a exigência de recolhimento de custas processuais
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-315269377.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-316818389.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial - Id-320491851.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de FILENON SOARES LIMA e (ii) determinou a NILSON MULLER o recolhimento de custas processuais relativas ao pedido contraposto formulado na contestação
.

A decisão deve ser reformada, senão vejamos:

Inicialmente quanto à alegada ilegitimidade de
Filenon Soares Lima
.

Tem-se dos autos que, quando da contestação apresentada por
Nilson Muller
e por
Filemon soares Lima,
ambas as partes arguiram a preliminar de
Filemon
, ao argumento de que esta último atua na propriedade como mero funcionário, não guardando qualquer relação com o caso colocado a discussão perante a demanda principal, para tanto trazendo aos autos a Carteira de Trabalho para comprovar suas alegações.

Na decisão que se recorre, restou demonstrado que o
Sr. Filemon
atuou “
a mando de seu Patrão Nilson Muller
”, restando demonstrado pela Carteira de Trabalho que o mesmo exerce a função de colaborador rural (gerente) do
Sr. Nilson Muller
desde 2008, não detendo posse ou domínio sobre o imóvel.

A ação possessória deve ser direcionada contra a pessoa que efetivamente praticou o esbulho ou turbação e que exerce a posse (ou a detenção, se em nome próprio), ou o proprietário/possuidor indireto que ordenou o ato, e não o mero preposto ou administrador que age em nome de outrem.

A legitimidade passiva na ação possessória pertence a quem, segundo a narrativa da inicial (teoria da asserção), é responsável pelos atos de ofensa à posse (esbulho, turbação ou ameaça). O gerente, nesta condição, é considerado um
detentor
ou
preposto
que exerce a posse em nome do verdadeiro possuidor (o proprietário ou arrendatário da fazenda, por exemplo).

O gerente atua sob as ordens e em nome do proprietário ou do possuidor principal. Seus atos são imputados a quem ele representa. Ele não tem posse própria (salvo se provar o contrário, o que é incomum para um gerente).

O réu legítimo será o
proprietário ou o possuidor principal
da fazenda, que é quem detém o poder de fato sobre o imóvel e quem pode, em última instância, cumprir a ordem judicial de reintegração ou manutenção da posse.

Apenas se o gerente tivesse praticado o ato de esbulho ou turbação agindo por conta própria, fora de suas funções ou contra as ordens do proprietário, e estivesse exercendo a posse em seu próprio nome, ele poderia ser réu. No entanto, a mera função de gerente pressupõe subordinação e atuação em nome do empregador, situação essa que não acontece no caso em apreço.

Assim, é de se reconhecer a ilegitimidade do Agravante
Filemon Soares Lima
para estar atuando no polo passivo da demanda possessória.

Visa ainda os Agravantes a reforma da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.

Denota-se que quando da apresentação da contestação apresentada por Nilson Muller que este formulou o seguinte pedido,
verbis:

“No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos contrapostos formulados na Contestação, confirmando-se os pedidos de liminares requestados nos subitens anteriores,
para que a posse do imóvel seja restituída ao Contestante e o Autor seja condenado ao pagamento de indenização no valor correspondente ao arrendamento da área objeto do litígio, a ser apurado em liquidação de sentença, relativo ao período desde a data do deferimento da liminar até a efetiva restituição da posse em favor do Réu
;”

Durante a defesa em uma ação possessória, o réu pode
pedir indenização
por perdas e danos e/ou benfeitorias, por meio de
pedido contraposto
, e, em regra,
não há necessidade de recolher custas processuais
separadamente por esse pedido no momento da apresentação da defesa.

As ações possessórias possuem natureza dúplice, o que significa que o réu pode, na própria contestação, formular pedidos contra o autor, desde que relacionados aos fatos da ação principal (como indenização por danos, frutos percebidos ou benfeitorias).

O Código de Processo Civil (CPC), em seu Artigo 556, estabelece que "É lícito ao réu, na contestação, alegar que foi o ofendido em sua posse e demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor".

Devido a essa natureza dúplice e à previsão legal específica, o pedido de indenização pode ser feito como um simples pedido contraposto na contestação,
dispensando a necessidade de uma reconvenção
(que seria uma ação autônoma dentro do mesmo processo).

Assim, o
direito à indenização por benfeitorias, se reconhecido, também pode ser alegado na contestação e não requer custas processuais adicionais no momento da defesa.

Sobre o caso é a jurisprudência colacionada,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
PEDIDO CONTRAPOSTO - ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA - INTERESSE NO LITÍGIO - COMPROVADO - CONTRADITA MANTIDA - REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Diante da ausência de previsão legal, desnecessária a atribuição de valor à causa contraposta e de recolhimento de custas iniciais, sobretudo quando considerada a natureza dúplice das demandas possessórias
. 2. Comprovada a suspeição da testemunha, por interesse no litígio, mantém-se o acolhimento da contradita. 3. As partes devem observar a boa-fé processual e não adotar comportamentos contraditórios ao longo do processo . 4. A insurgência recursal de contradita acolhida com os mesmos argumentos e fundamentos utilizados para contraditar a testemunha da parte contrária configura nítido comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva processual. 5. Na ação de reintegração de posse, compete a parte autora provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art . 561 do CPC. 6. Não demonstrado o efetivo exercício de posse pretérita sobre o bem, impõe-se a manutenção do desfecho de improcedência da ação de reintegração de posse. 7 . Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG - Apelação Cível: 5000259-68.2022.8 .13.0205 1.0000.22 .060556-2/002, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO CONTRAPOSTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO PROVIDO.
Nem o Código de Processo Civil e tampouco o Código de Normas, que disciplina as custas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinam o recolhimento de custas de pedido contraposto
. Recurso provido.
(TJ-PR - AI: 4884713 PR 0488471-3, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 15/07/2008, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7664)

Dessa forma, equivocada a determinação de recolhimento das custas processuais, haja vista o caráter dúplice da ação possessória.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de:

- reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
de
FILEMON SOARES LIMA
para estar atuando na demanda principal,
consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do Réu excluído a ser fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa,
ex vi
do que determina a regra do art. 338 do CPC;

- reformar a decisão que houve por determinar o recolhimento das custas decorrente do pedido contraposto apresentado pelo Agravado
NILSON MULLER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025